Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Processo : 0700225-21.2021.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da resp. sentença de improcedência do pedido de condenação do Distrito Federal a fornecer ao autor, por tempo indeterminado, o medicamento RUXOLITINIBE (JAKAVI). Nas razões recursais (id. 28748640), o autor-apelante relata apresentar “quadro clínico grave de mieloproliferativa crônica, tipo mielofibrose, de alto risco, com citopinas e explenomegalia volumosa com indicação de ruxolitibine. Ao diagnóstico, sintomas constitucionais e leucocitose”. Salienta necessitar do medicamento postulado com urgência, conforme prescrição médica, a qual informa que o paciente está sob risco de evolução para leucemia aguda, bem como falência medular. Alega inexistência de tratamento substituto para o quadro clínico apresentado. Informa o cumprimento dos requisitos exigidos na tese do STJ sob o Tema 106. Acosta laudo médico atualizado, a fim de demonstrar que a terapia disponível no SUS não está surtindo efeito na melhora do quadro de saúde do apelante. Requer a tutela de urgência recursal e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedente o pleito inicial. Contrarrazões pela manutenção da r. sentença (id. 28748643). A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento do apelo (id. 28972898). É o relatório. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A pretensão inicial está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados no art. 5o e 196 a 200 da Constituição Federal, além da Lei no 8.080/90, regulamentada pelo Decreto no 7.508/2011 e atualizada pela Lei no 12.401/2011, bem como na Portaria GM no 3.916/1998, que aprovou a Política Nacional de Medicamentos, e, em âmbito local, no art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Deveras, o direito à saúde enquanto direito social é plurilateral, continuativo e prestacional, demandando uma estratégia orçamentária de distribuição equânime dos recursos, que reforça o acesso universal e igualitário do sistema único, bem como uma atuação decisória consequencialista de quem formula e gere essa política pública[1]. Por isso, embora o direito à saúde não se resuma precipuamente a um trunfo[2] a ser demandado de forma uti singuli, a jurisprudência consolidada passou a reconhecer a faculdade dos indivíduos exigirem do poder público prestações materiais que garantam a efetividade desse direito. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 106 dos recursos repetitivos, estabeleceu que, em tese, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu três critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios (DJe 04/05/2018): [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Negritado) Na espécie, segundo o laudo atualizado, em 22.07.2021, pela médica assistente, o apelante é “portador de mielofibrose primária com índice prognóstico de alto risco apresentando anemia, blastos circulantes, esplenomegalia e sintomas constitucionais. Apresentou piora clínica no último mês a despeito do uso de hidroxiureia” (id. 28748639 – p. 1). Com efeito, amparado no art. 435 do CPC, conheço do relatório médico (id. 28748639) acostado aos autos após a prolação da sentença, tendo em vista tratar de documento destinado a fazer prova da situação clínica atual do apelante. Diante do quadro clínico de mielofibrose do paciente, o último relatório médico recomendou o medicamento RUXOLITINIBE (JAKAVI) 20mg de 12/12h, sob a justificativa de que “é o único medicamento com efeito sintomático e controle de progressão de doença para leucemia aguda” (id. 28748639 – p. 2). No particular, salientou a médica assistente da rede pública de saúde em relatório mais recente: “Paciente em recaída de sintomas e piora laboratorial com elevado risco de progressão para leucemia aguda” (id. 28748639 – p. 3). Em juízo preliminar, verifico que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu registro sanitário ao medicamento (no 1.0068.1121) para as seguintes indicações tanto na bula quanto no parecer técnico correlato[3], in verbis: Mielofibrose Jakavi® é indicado para o tratamento de pacientes com mielofibrose de risco intermediário ou alto, incluindo mielofibrose primária, mielofibrose pós-policitemia vera ou mielofibrose pós trombocitemia essencial. Policitemia vera Jakavi® é indicado para o tratamento de pacientes com policitemia vera que são intolerantes ou resistentes à hidroxiureia ou à terapia citorredutora de primeira linha. Ocorre que o Distrito Federal negou o custeio da terapêutica, à mingua de padronização do medicamento pela Secretaria de Saúde (SES-DF) (id. 28746476 – p. 2). Dessa forma, o juízo de origem encaminhou os autos ao Núcleo especializado (NATJUS/TJDFT), cuja conclusão foi de que “este NATJUS considera a demanda pelo ruxolitinibe na forma como médica assistente o prescreveu (4 comprimidos de 5mg de 12/12h) como NÃO JUSTIFICADA. Se médica assistente tivesse prescrito o ruxolitinibe na posologia de 1 comprimido de 20mg 2x ao dia, este NATJUS consideraria a demanda JUSTIFICADA COM RESSALVAS pelos motivos acima apontados” (id. 28746505 – p. 11). Diante desse quadro, considerando as recomendações do NATJUS/TJDFT, aliado ao relatório médico atualizado, recomendando o medicamento Ruxolitinibe (Jakavi) 20mg de 12/12h, vislumbro a probabilidade do direito, visto que, prima facie, é devido o fornecimento de medicação ao apelante, ante o preenchimento dos parâmetros tecidos no Tema 106 pela Corte Superior. Isso porque diante da ineficácia dos medicamentos fornecidos pela rede pública para o tratamento do apelante, sobressai a imprescindibilidade do fármaco prescrito, sob pena de risco de progressão da mielofibrose para leucemia aguda (id. 28748639 – p. 2). Outrossim, cuidando de pessoa hipossuficiente economicamente, sem condições de arcar com o tratamento com recursos próprios, impõe-se o deferimento da medida liminar, a fim de que o apelado forneça o medicamento em destaque, pelo prazo e dosagem prescritos. A propósito, os arestos deste Corte: Cominatória. Competência da Vara da Fazenda Pública ante a necessidade de prova técnica complexa. Litisconsórcio passivo entre União e DF. Desnecessidade. Fornecimento de medicamento - Ruxolitinibe 20mg (jakavi). Dever do Estado. Resp 1.657.156/RJ (tema STJ 106). É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde, mormente, como no presente caso, quando comprovada, por meio de laudo médico, sua imprescindibilidade e o registro do medicamento na ANVISA. (APC 0712848-60.2020.8.07.0016, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 8/7/2021, PJe: 22/7/2021. Negritado) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. 1. Consoante dicção do artigo 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. Restando devidamente atestada em laudo médico a imprescindibilidade do medicamento RUXOLITINIBE (JAKAVI) para o tratamento de mielofitrose, com registro na ANVISA, além da incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento, resta caracterizada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0705835-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 16/6/2021, PJe: 28/6/2021. Negritado) Por fim, evidente o periculum in mora, ante o risco de agravamento do quadro clínico do apelante. Defiro a tutela provisória recursal, devendo o apelado providenciar, no prazo de 15 dias, o fornecimento do medicamento RUXOLITINIBE (JAKAVI), na forma do relatório médico datado em 22.07.2021. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 18 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] LOPES, José Reinaldo de Lima. Em torno da “reserva do possível”. In: SARLET, Ingo W.; e TIMM, Luciano B. Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 181. [2] DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 2005. [3] Disponível em: &lt; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351156656201431/?nomeProduto=JAKAVI&gt;.